Tribunal: TJDFT
Processo: 0756109-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O agravante afirma não possuir condições financeiras para suportar as custas processuais, apresentando declaração de hipossuficiência e extratos bancários que indicam baixa renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral à pessoa que comprova insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), e o CPC estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).
4. Não há nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de insuficiência financeira, sendo incabível exigir demonstração probatória mais robusta quando inexistem indícios que infirmem a declaração do requerente.
5. Os documentos juntados (extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda) corroboram a alegação de baixa capacidade econômica, reforçando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.